Tribunal: TJES
Processo: 0021900-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021900-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARINEUZA MANTOVANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a conclusão quanto à abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP), resta rechaçada a tese recursal em sentido diverso.

2. Na concretude do caso presente, em síntese, a parte autora firmou com a pessoa jurídica recorrente contrato para aquisição da unidade imobiliária, estipulando a entrega das chaves para a data de 31/10/2019. Isso apenas ocorreu em 30/12/2020, ou seja, com atraso de oito meses, já que previsto prazo de tolerância de cento e oitenta dias.

3. Não estando presente a excepcionalidade própria à caracterização do dano moral, uma vez não demonstrada a sujeição a circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento contratual, aptas a configurar que o atraso na entrega do imóvel tenha repercutido de modo gravoso em sua vida, não há que se falar em dever indenizatório.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0009935-57.2019.8.08.0048

APELANTE
:
RAMON DA SILVA SOUZA

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JU
I
Z: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme o relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em

face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo à recorrente condenação (I) à restituição do valor pago a título de serviço de assessoria; (II) ao pagamento da multa moratória prevista no item 4.7 do contrato; (III) à restituição ao autor dos valores relativos aos juros de obra exigidos após 28/04/2020, quando a obra deveria ter sido entregue; (IV) a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razões de apelação, foram reiteradas as teses declinadas em contestação perante o juízo de origem no sentido de que “não há que se falar em conduta ilícita pela parte Apelante, tendo em vista que a taxa despachante é um serviço facultativo que não há vínculo algum com o contrato de promessa de compra e venda”, inexistindo, ainda, lesão subjetiva a ser indenizada. Outrossim, informou ter realizado em favor da recorrida pagamento que equivaleria a parte da condenação imposta nestes autos, devendo isso ser considerado.

Pois bem. Prospera em parte o apelo.

De logo, registro que o pagamento mencionado após a prolação do comando sentencial teria ocorrido em 02/2021, antes, portanto, da apresentação de contestação pela recorrente (protocolo nº 202100890729, datado de 13/08/2021), o que, em especial por força do artigo 435 do CPC, obstaria sua análise nesta instância recursal, devendo ser eventualmente considerado em sede de cumprimento de sentença/liquidação.

Outrossim, firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a conclusão quanto à "’abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel’ (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP)” (REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016), resta, de imediato, rechaçada a tese recursal em sentido diverso.

Na concretude do caso presente, em síntese, a parte autora firmou com a pessoa jurídica recorrente contrato para aquisição da unidade imobiliária nº 102, bloco “18”, situada à Rua Domineu Rody Santana, nº 406, bairro Ourimar, Serra/ES.

Embora estipulada a entrega das chaves para a data de 31/10/2019, isso apenas ocorreu em 30/12/2020, ou seja, com atraso de oito meses, já que previsto prazo de tolerância de cento e oitenta dias.

No que toca ao dano de ordem moral, cujo ressarcimento restou contemplado em sentença, à luz do entendimento do STJ, consagrado, também, nesta Corte Estadual de Justiça, não vejo como caracterizada tal espécie de dano.

Como resta já cediço, “o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. "Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana" (STJ; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 09/05/2012).

Não se vislumbra na concretude do feito a excepcionalidade própria à caracterização do dano moral, nos termos do artigo 186 e 927 do CC, não demonstrando a parte autora a sujeição a circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento contratual, aptas a configurar que o atraso tenha repercutido de modo gravoso em sua vida.

Desta feita, a teor de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas no tocante à indenização imposta a título de danos morais, a qual não deve subsistir
.

Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais já estipulada no comando sentencial, que considerou a parcial procedência dos pleitos autorais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença apenas em relação à indenização imposta a título de danos morais, a qual não deve subsistir.